Tribunal: STF
Processo: RE 1534368
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER MANIFESTADA PELO SENTENCIADO FABIANO. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO DEFENSOR. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 705 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE FABIANO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. SENTENCIADO QUE, QUESTIONADO POR OCASIÃO DA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL, NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER DA SENTENÇA. APELO INTERPOSTO PELO DEFENSOR, APÓS DECORRIDO O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS DO RÉU FABRÍCIO PREJUDICADAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL EFETUADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE PATRULHAMENTO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL NOTORIAMENTE CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS QUANDO RECEBERAM INFORMAÇÕES DE QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTAVAM VENDENDO DROGAS NO TERMINAL DE ARAUCÁRIA. DE IMEDIATO VISUALIZAM OS RÉUS, CUJAS CARACTERÍSTICAS COINCIDIAM COM ÀQUELAS REPASSADAS PELOS TRANSEUNTES, OPORTUNIDADE EM QUE O RÉU FABIANO, AO OBSERVAR QUE OS GUARDAS ESTAVAM SE APROXIMANDO, JOGOU PARA TRÁS, EM UM CANTEIRO DE FLORES, UM PACOTE CONTENDO PORÇÕES DE DROGA. EVIDENTE ATUAÇÃO EM FUNÇÕES PRIVATIVAS DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA QUE CARACTERIZA ILEGAL DESVIO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU EM HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE TEMA AFETADO PELA 6ª TURMA, QUE DECIDIU FIXAR O ALCANCE DA ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS FRENTE AO JULGAMENTO DA ADPF 995 PELO STF. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM EXTENSÃO AO RÉU FABIANO. RECURSO DO ACUSADO FABIANO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU FABRÍCIO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, COM ADOÇÃO DE MEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AO CORRÉU FABIANO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I – Havendo divergência entre a vontade do sentenciado, que renunciou ao seu direito de recorrer da condenação, e seu defensor, que interpôs apelação, prevalece a vontade da defesa técnica, pois esta, em tese, está em melhores condições de aferir a necessidade e utilidade da impugnação, prestigiando-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais das Cortes Superiores e deste Sodalício. 



    II – Inteligência da Súmula 705 do Supremo Tribunal Federal: “a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”. 



    III – Da detida análise dos autos, verifica-se que a leitura da intimação da sentença condenatória dirigida ao advogado dativo do réu ocorreu em 13 de maio de 2024 (mov. 221), deixando transcorrer in albis o prazo recursal. Na sequência, intimado da decisão condenatória em 08 de maio de 2024, o apelante FABIANO expressamente manifestou o seu desejo em não recorrer (mov. 222.1). Entretanto, a magistrada a quo, no dia 06 de junho de 2024 (mov. 236.1) recebeu o recurso de apelação interposto pelo réu FABIANO, determinando a intimação da defesa para apresentação de razões recursais. Assim, dia 19 de junho de 2024, a defesa do réu FABIANO apresentou as razões recursais (mov. 245.1). Contudo, o prazo processual para interposição do recurso se encerrou em 20.05.2024. 



    IV – Nessas condições, tendo em vista que o sentenciado, devidamente intimado e questionado acerca do seu interesse em recorrer, deixou de interpor o recurso, considera-se que o prazo recursal para interposição de recurso pela defesa teve início em 13 de maio de 2024, quando da leitura da intimação efetuada pelo defensor. Desse modo, é intempestiva a interposição de recurso pela defensora dativa. 



    V – O artigo 593 do Código de Processo Penal prevê que caberá apelação no prazo de 05 (cinco) dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Por seu turno o artigo 600, do mesmo codex, determina que, assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões. Ao contrário do que ocorre com o prazo para apresentação das razões de apelação, aquele previsto no art. 593 do Código de Processo Penal para a interposição do recurso é peremptório; vale dizer, não admite prorrogação, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 



    VI – Em sessão virtual realizada de 18.08.2023 a 25.08.2023, os integrantes do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento da ADPF 995, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declararam inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 



    VII – Porém, no dia 27 de setembro de 2023, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema afetado pela 6ª Turma no dia 12 de setembro de 2023 (HC 830.530), decidiu fixar o alcance da atuação das guardas municipais, frente ao reconhecimento recente do STF (ADPF 995), passando a considerar que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, mas tem a sua atuação limitada à proteção de bens, serviços e instalações do município, e apenas em situações absolutamente excepcionais podem realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. 



    VIII – No caso em tela, a busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, eis que não demonstrada a relação de pertinência com a finalidade da corporação (proteger os bens, serviços e instalações municipais, bem como seus usuários) e fora de contexto de flagrante delito. Assim, a situação de flagrante – localização de drogas – só foi evidenciada após práticas invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, qual seja, busca pessoal, a fim de apurar suposto delito, atividades estas que, como previamente exposto, fogem completamente da atribuição da Guarda Municipal. 



    IX – Portanto, in casu, do conjunto probatório amealhado aos autos, ficou evidenciado que os guardas municipais realizaram busca pessoal sem fundadas razões e em desvio de sua atividade funcional, pois motivados no fato de que os Guardas Municipais estavam realizando patrulhamento próximo ao terminal central de Araucária quando foram abordados por um popular que informou a presença de dois indivíduos realizando o tráfico de drogas nas proximidades, além de ter repassado as características e roupas que os mesmos estavam usando. Em posse dessas informações, os guardas municipais de imediato viram os réus FABIANO e FABRÍCIO, cujas características coincidiam com àquelas repassadas. Sendo assim, o réu FABIANO, ao observar que os guardas estavam se aproximando, jogou para trás, em um canteiro de flores, um pacote contendo porções de droga, já fracionadas e prontas para comercialização. Ainda, em revista ao réu FABIANO, encontraram a importância de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro. Já com o acusado FABRICIO foi encontrado pino de cocaína em seu bolso, bem como a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, configurando a ilegalidade do ato, posto que não havia situação de evidente flagrante delito. 



    X – Assim, à míngua de justa causa a motivar e autorizar a busca pessoal sem existência de fundadas suspeitas, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, a análise dos demais pleitos fica prejudicada.”



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 144, caput e § 8º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a conclusão do Tribunal de origem “não se alinha com a previsão normativa do art. 144 da CR e, tampouco, com os recentes julgados deste Supremo Tribunal Federal, reconhecedores de que a instituição municipal integra o sistema de segurança pública do país, pela própria letra da Constituição Federal, estando autorizada a atuar na repressão de delitos contra a saúde pública de munícipes”. 



    Ressalta que “as funções públicas atribuídas às Guardas Municipais, ao contrário da premissa estabelecida nos acórdãos recorridos, não se limitam à proteção do patrimônio público municipal, mas abrangem também a manutenção da ordem pública, da paz social, da garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio público como um todo”.



    Aponta que “durante o patrulhamento preventivo na região do Terminal Municipal de Araucária/PR, a equipe da Guarda Municipal recebeu informações especificadas, declinadas pessoalmente por um transeunte, com características individualizadas e específicas de dois indivíduos que realizavam o tráfico de drogas nas proximidades. Em posse dessas informações, os guardas municipais de imediato viram os réus, cujas características coincidiam com àquelas repassadas. Na sequência, o réu Fabiano, ao observar que os guardas estavam se aproximando, jogou para trás, em um canteiro de flores, um pacote contendo porções de droga, já fracionadas e prontas para comercialização”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal paranaense, em tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal, no exercício de suas competências constitucionais.



    In casu, o Tribunal de origem anulou toda a ação penal e absolveu os ora recorridos, à consideração de que a abordagem efetuada pela Guarda Civil fora ilícita, por considerar ausente situação de flagrante delito que justificasse a busca pessoal.



    Nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, “a busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, eis que não demonstrada a relação de pertinência com a finalidade da corporação (proteger os bens, serviços e instalações municipais, bem como seus usuários) e fora de contexto de flagrante delito”. 



    Para o Tribunal a quo, “ficou evidenciado que os guardas municipais realizaram busca pessoal sem fundadas razões e em desvio de sua atividade funcional, pois motivados no fato de serem abordados por um popular que informou a presença de dois indivíduos realizando o tráfico de drogas nas proximidades, além de ter repassado as características e roupas que os mesmos estavam usando”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2022)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (‘Da segurança pública’), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.471.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    “EMENTA: PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 227.997-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/02/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.490.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/09/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.470.511-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, para anular o acórdão do Tribunal de origem, devendo proferir novo julgamento, assentada a licitude da prisão efetuada nos autos n. 0007557-39.2023.8.16.0025. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente